Tribunal: TJBA
Processo: 0001267-16.2007.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001267-16.2007.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTANA

Advogado(s)
:
LUCAS CESAR DE JESUS SILVA

APELADO: NOVATERRA CONSORCIO DE BENS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CAROLE CARVALHO DA SILVA, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA, PATRICIA SOUTO VIANA, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, EDEMILSON KOJI MOTODA, MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A HIGIDEZ MATERIAL DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA PELO AUTOR. INVERSÃO INDEVIDA DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA GRAFOTÉCNICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória ajuizada por consorciado em face de administradoras de consórcio, na qual se postula a declaração de nulidade de termo aditivo contratual, sob alegação de falsidade da assinatura nele aposta, bem como restituição de valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus de provar a autenticidade de assinatura aposta em documento particular cuja autoria foi especificamente impugnada, bem como verificar a validade de sentença de improcedência fundada na ausência de prova técnica produzida pela parte impugnante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões do apelo enfrentam diretamente o fundamento central da sentença — ausência de comprovação da falsidade documental — impugnando de modo específico a distribuição do ônus da prova e a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, quando houver impugnação específica da assinatura nele aposta, não se podendo transferir ao impugnante o encargo de demonstrar tecnicamente a falsidade documental.

A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura constante de termo aditivo contratual constitui questão fática central ao deslinde da lide e reclama adequada instrução probatória, especialmente quando existente insurgência formal, objetiva e fundamentada sobre a autoria da assinatura.

Ao julgar improcedente o pedido sob fundamento de ausência de prova pericial requerida pelo autor, atribuindo-lhe ônus probatório que a lei processual imputa à parte que produziu o documento, a sentença incorre em error in procedendo, impondo-se sua desconstituição.

Revela-se necessária a reabertura da fase instrutória para definição expressa dos pontos controvertidos, observância da correta distribuição do ônus da prova e eventual produção de perícia grafotécnica, com apresentação de padrões de confronto e formulação de quesitos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com observância do art. 429, II, do CPC, e produção da prova técnica necessária ao exame da autenticidade documental.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0001267-16.2007.8.05.0044, em que figuram como apelante, GABRIEL SANTANA e como apelados, NOVATERRA CONSORCIO DE BENS LTDA. e REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e dar provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3